Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não constituir hipótese contemplado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável para rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Decisão unânime.